Tribunal: TJSP
Processo: 1069289-77.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1069289-77.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
ADIBI
NATALINA
ABRAHÃO,
CLAUDIO
INGARANO
ANDRIOSA, ELOÁ CRISTINA DE AZEVEDO DE SOUZA, ERIKA VITOR
NASCIMENTO, GERALDO SANTANA MAGALHAES, GILMAR NUNES
FERREIRA DA SILVA, GUIOMAR APARECIDA CONCEIÇÃO, HABIB
BUCHACRA HAMDAN, JAQUELINE GALLO, JOEL DE AGUIAR FRANÇA,
JORGE JESUS DA SILVA, KATIA SANTOS DIAS DE CASTRO, LUIZ
ANTONIO ABDALLA, LUZIA HELENA DE PAULA PRADO, MARCIA
MARQUES BARRETO, MARIA ANTONIA BORGES DE MATOS BELMONTE,
MARIA APARECIDA MONTEIRO MACHADO ISHIDA, PAULO EDUARDO
DA SILVA, PAULO SÉRGIO DE CAMARGO MAGALHÃES, PERSIO CORREA
FILHO, SANDRA CRISTINA DE ANDRADE SABINO, SANDRA OLIVEIRA
DA SILVA, SIDNEIA NUNES LEITE, SIRLEI GERONIMO DE ALMEIDA,
SONIA DE ALMEIDA CRUZ, TAINA ANALIA DA SILVA, TANIA DE JESUS
LOPES, VERA LUCIA MIEKO TAKAHASHI e ANA LUCIA PEREIRA
LANFRANCHI,
são
embargados
SINDSAÚDE
-
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE DE SP. e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053/50000 -
2
VOTO No 20.374
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1069289-77.2019.8.26.0053/50000
EMBARGANTES: ADIBI NATALINA ABRAHÃO E OUTROS
EMBARGADOS: ESTADO DE SÃO PAULO e SINDSAÚDE - SINDICATO
DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE NO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
que o acórdão embargado apresenta omissão –
Não ocorrência – Questões levantadas nos autos
que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Turma Julgadora – Pretensão de reapreciação da
matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos
limites do artigo 1.022 do CPC, mesmo para fins
de prequestionamento – Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
por ADIBI NATALINA ABRAHÃO E OUTROS objetivando sanar omissão
que entendem existir no acórdão de fls. 265/279 (voto no 20.059), que deu
parcial provimento ao recurso de apelação por eles interposto contra a r.
sentença de fls. 129/137, que indeferiu a inicial, com fulcro no artigo 485, I
c/c o artigo 330, III, ambos do CPC/2015, nos autos do cumprimento
individual de sentença que promovem em face da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
Alegam, em resumo, que o v. acórdão embargado
apresenta omissões referentes aos autores que não tiveram cumprida a
obrigação de fazer e não enfrentou as questões e argumentos articulados
nas razões recursais da apelação, nem enfrentou a jurisprudência nela
invocada, nos termos do artigo 489, § 1o, VI, do CPC, pois os recorrentes
não concordam com os termos do acordo judicial, celebrado entre o
SINDSAÚDE e a executada, nem podem se sujeitar a tal acordo, nos termos
dos princípios dispostos no artigo 5o, incisos II e XXXV, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053/50000 -
3
Federal, bem como nos artigos 97 e 98 do Código de Defesa do
Consumidor (fls. 1/6 destes ED).
É O RELATÓRIO.
2. Sem razão os embargantes.
As
questões
levantadas
nos
autos
foram
examinadas sob todos os ângulos pela Turma Julgadora, não se
vislumbrando omissão do v. acórdão.
O que na realidade pretendem é a reapreciação
da matéria enfocada na decisão atacada.
No caso, admitem-se embargos de declaração
apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do atual CPC.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles
é o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão
embargado, dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ - AgRg no REsp 1322774 / SE
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
Incabível é, em embargos de declaração, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053/50000 -
4
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os lindes que foram traçados no
artigo 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do CPC/2015).
E, no caso, não existe omissão, nem contradição
a ser sanada, não cabendo aos embargantes, evidentemente, profligar
através do meio utilizado o que consideram injustiça decorrente do decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente,
um
desses
vícios
do
ato
decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento
do
embargante,
nem
para
o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (EDcl no REsp 1224926/PR
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
DJe
29/06/2011).
Cabe mencionar, também, precedente desta
Corte:
“Embargos de Declaração. Alegação de omissão
no v. acórdão. Inexistência, Embargos rejeitados.
'A pretensão de prequestionamento não impõe
ao órgão julgador responder às questões que
interessam à parte, ou praticar exercício exegético
em torno deste ou daquele preceito de lei, visando
novos recursos, sob pena de o Tribunal ter que
proferir um acórdão para dirimir a questão posta a
reexame e outro para satisfazer a parte, segundo o
enfoque que entende deva ser dado ao mesmo
reexame.'” (TJSP, 3a Câmara de Direito Público
Julho/2001,
Embargos
de
Declaração
no
0081986-45.2001.8.26.0000, antigo no 235.927-5/0-01,
Rel. Des. Rui Stoco, j. 30/10/2001.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053/50000 -
5
Tais
conclusões
não
comportam
qualquer
esclarecimento nem tampouco refletem afronta aos preceitos invocados.
Na verdade, foram devidamente analisados todos
os aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelos julgadores (v. RTJ 164/793).
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada havendo a lhe acrescentar ou esclarecer.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, REJEITO os embargos.
PONTE NETO
Relator